Tribunal: TJSP
Processo: 1000848-87.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
SEGURO - AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DO DPVAT – Incapacidade constatada em sede administrativa que gerou indenização e foi confirmada, no mesmo grau, pelo perito judicial – Pretensão de majoração de indenização - Sentença de improcedência – Desnecessidade de novos esclarecimentos - Laudo que esclareceu de modo suficiente a matéria - Cerceamento de defesa não verificado

Ementa:
SEGURO - AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DO DPVAT – Incapacidade constatada em sede administrativa que gerou indenização e foi confirmada, no mesmo grau, pelo perito judicial – Pretensão de majoração de indenização - Sentença de improcedência – Desnecessidade de novos esclarecimentos - Laudo que esclareceu de modo suficiente a matéria - Cerceamento de defesa não verificado – Ausência de impugnação recursal quanto ao mérito da causa – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000227678
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000848-87.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante JOSÉ ROBERTO
TOSSATO, é apelado SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000848-87.2019.8.26.0168 -Voto no 2.072
2
Apelação Cível no 1000848-87.2019.8.26.0168
Apelante: José Roberto Tossato
Apelado: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat
Comarca de Origem: Dracena
Juiz da Vara de origem:Aline Sugahara Bertaco
Voto no 2.072
SEGURO
-
AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DO DPVAT – Incapacidade
constatada em sede administrativa que gerou indenização e foi
confirmada, no mesmo grau, pelo perito judicial – Pretensão de
majoração de indenização - Sentença de improcedência – Desnecessidade
de novos esclarecimentos - Laudo que esclareceu de modo suficiente a
matéria - Cerceamento de defesa não verificado – Ausência de
impugnação recursal quanto ao mérito da causa – Sentença mantida –
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 127/131) interposto por José Roberto
Tossato contra a r. sentença (fls. 120/125) por meio da qual a douta magistrada julgou
improcedente pedido de cobrança de diferença de indenização securitária relativa ao
DPVAT.
O inconformismo recursal cinge-se à alegação de nulidade de sentença por
cerceamento de defesa. No entender do apelante, o indeferimento da prova pericial médica
complementar acarretou o aludido cerceamento, pois o laudo produzido pelo perito do
juízo não avaliou a lesão no quarto dedo do pé esquerdo. O recorrente deixa de discorrer
sobre o mérito da demanda, porque tal discussão depende da perícia médica complementar,
segundo ele, e ao final pugna pela anulação da sentença, bem como pela inversão dos ônus
de sucumbência.
Recurso tempestivo, dispensado do preparo (item 6 de fl. 32) e respondido
fls. 134/138.
É o relatório.
O recurso cuida apenas de eventual nulidade de sentença por cerceamento de
defesa e não se insurge em caráter eventual quanto ao mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000848-87.2019.8.26.0168 -Voto no 2.072
3
O pedido formulado nesta demanda é a de cobrança de diferença de
indenização do seguro obrigatório de danos pessoais por veículos automotores terrestres
(DPVAT). A seguradora apelada apurou, em razão do acidente automobilístico descrito no
boletim de ocorrência de fls. 16/17, perda funcional completa de um dos dedos do pé, a
resultar em indenização de R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), na forma
pormenorizada no demonstrativo de fl. 58, mas o apelante entende fazer jus a R$9.450,00
(nove mil quatrocentos e cinquenta reais) e pede a condenação da seguradora a pagar a
diferença.
Deferida a produção de prova pericial médica (item 3 de fl. 32), o perito
nomeado pelo juízo "a quo" apresentou conclusão nos seguintes termos (fl. 109):
"Diante do exposto conclui-se que o periciando é portador de sequela funcional
de acidente de trânsito ocorrido em 10/10/2018, decorrentes de fratura exposta do
4o dedo do pé esquerdo com repercussão média da funcionalidade dos movimentos
do 4o dedo do pé esquerdo com perda parcial incompleta permanente equivalente
ao percentual de 5% aplicando-se a Tabela DPVAT"
'No exame do paciente anotou:
"Membros inferiores eutróficos. Movimentos articulares preservados sem déficit
de força muscular em quadris, joelhos, tornozelos e pés. Presença de onicomicose
em dedos do pé esquerdo e direito. Limitação de movimentos de flexão em 10o e
extensão em 20o da articulação metatarsofalangeana do 4o dedo do pé esquerdo.
Coluna vertebral com alinhamento preservado. Musculatura para vertebral
eutrófica e sem contraturas. Espaços articulares não dolorosos a digito
pressão."(fl. 107)
Em face do laudo oficial, o apelante apresentou a impugnação e os quesitos
complementares de fls. 114/115, dotados do seguinte teor:
"Cabe destacar que restou suficientemente comprovado que a parte autora é
portadora de incapacidade parcial e permanente do 4o dedo do pé esquerdo,
todavia, não ficou claro se as sequelas ocasionaram comprometimento em todo o
pé esquerdo.
Desta forma, requer a esse nobre perito esclarecer se as lesões da parte autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000848-87.2019.8.26.0168 -Voto no 2.072
4
afetaram somente do 4o dedo do pé esquerdo, ou também afetam toda a extensão
de seu pé esquerdo, haja vista a limitação nos movimentos, a mobilidade e
amplitude de movimentos reduzida.
(...)
Assim, com o fim de ser evitado o cerceamento de defesa, e com base nos
princípios do contraditório e da ampla defesa, e da necessidade de se atingir a
verdade real dos fatos, Requer a Vossa Excelência, que seja determinada a
intimação do nobre perito judicial para responder os seguintes quesitos:
1. Queira o perito judicial informar se a limitação nos movimentos do 4o dedo do
pé esquerdo da parte autora, aliada a mobilidade e amplitude de movimentos
reduzida, a força do ombro reduzida, causam comprometimento em todo o pé
esquerdo, estando presente invalidez permanente, ainda que seja em grau mínimo
ou residual?
2. Queira o ilustre perito informar o grau redutor da lesão com relação 'a perda
anatômica e/ou funcional completa de um dos pés', classificando-as de acordo
com o art. 3o, §1o, incisos I e II, da Lei no. 6.194/74, total (100%), intensa (75%),
média (50%), leve (25%)?
3. Quando a parte autora estiver realizando esforços físicos, pode-se dizer 'a
perda funcional completa de qualquer um dentre os outros dedo do pé' será
intensa (75%)?
4. Quando a parte autora estiver desempenhando a função de tratorista, pode-se
dizer que 'a perda funcional completa de qualquer um dentre os outros dedo do
pé' será intensa (75%)?"
Como se depreende da leitura da passagem escrita, o apelante questiona em
essência se, além da incapacidade constatada de descrita pelo perito do juízo, haveria
qualquer outra por algum motivo não registrada no laudo pericial. É dizer, não apresenta
inconsistência ou omissão no laudo apta a justificar o deferimento dos quesitos
suplementares, nenhum motivo a autorizar o julgador a concluir pela necessidade de
intimar o perito a esclarecer se de fato a incapacidade não seria maior do que a constatada.
Assim, a pergunta formulada no quesito no 1 da manifestação de fls. 114/115 deve ser
considerada como já respondida: se a incapacidade constatada foi apenas no quarto dedo do
pé esquerdo, então não há comprometimento em todo o pé esquerdo.
Ademais, também quanto ao quesito no 1, não se constatou força reduzida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000848-87.2019.8.26.0168 -Voto no 2.072
5
ombro (item 3.2. de fl. 106); quanto ao quesito 2, o perito já esclareceu tratar-se de lesão
com repercussão média (fl. 108); quanto aos quesitos 3 e 4, não se vislumbra justificativa
para a referência a "perda funcional completa dentre qualquer um dentre os outros dedos
do pé".
Em suma, o apelante não apontou qualquer indício de omissão quanto a
incapacidade mais gravosa no laudo do perito do juízo e consequentemente não era mesmo
o caso de deferir o pedido de esclarecimentos formulado às fls. 114/115, porquanto o laudo
é conclusivo e bastante claro.
Logo, não se verifica o cerceamento de defesa alegado e inexiste
fundamento apto a justificar a pretendida anulação da r. sentença proferida pela douta juíza
Aline Sugahara Bertaco, que merece subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta C. Câmara:
"Ação de cobrança de diferença de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) -
Invalidez permanente – Inexistente cerceamento de defesa - Informada a invalidez
permanente parcial e incompleta de vítima de acidente de trânsito, por perícia
médica oficial, ela não faz jus ao recebimento do valor máximo previsto na
legislação pertinente, reservado para os casos de invalidez total, mas sim à
indenização proporcional à gravidade das suas sequelas, calculada de acordo
com as Leis nos 11.482/07 e 11.945/09 - Prova de que o autor recebeu, na esfera
administrativa, quantia superior à devida - Recurso não provido." (TJSP;
Apelação Cível 1000759-67.2017.8.26.0125; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Capivari - 2a Vara; Data do
Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020)
Anote-se, em conclusão, que o próprio art. 480 do Código de Processo Civil,
dispõe: "O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova
perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.". A dizer, apenas quando
a matéria não estiver suficientemente esclarecida é que se justifica nova perícia ou mesmo
esclarecimentos, o que não ocorre na situação dos autos, porquanto o laudo pericial é
suficientemente claro e esclareceu a questão controvertida.
Em suma, a indenização foi paga nos termos da legislação de regência e
deve subsistir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000848-87.2019.8.26.0168 -Voto no 2.072
6
Os honorários advocatícios foram fixados de forma correta, como determina
o Código de Processo Civil e são majorados nesta instância em razão da rejeição do
recurso.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso e, em
face do trabalho realizado em sede recursal, majoram-se os honorários devidos aos
patronos da apelada a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85,
§11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade deferida ao apelante no item 6
de fl. 32.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator